Tribunal: TJDFT
Processo: 0033004-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0033004-10.2010.8.07.0001 APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), APELADO: RONALDO SOUSA DA CRUZ, SOCORRO SUZANE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 547.393 (Id. 13044802), proferido por esta eg. 3a Turma Cível no bojo da Ação Anulatória proposta por Ronaldo Sousa da Cruz e Socorro Suzane Pinto em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado no suposto enquadramento na conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e de decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, para anular o Auto de Infração n.o 56365 do DFTRANS, bem como para determinar a liberação do veículo FIAT/PÁLIO, placa JFV 4308, independentemente do pagamento de despesas administrativas, confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente. Inconformados, os Réus apelaram da sentença. Em síntese, sustentam que a Lei no 232/1992, alterada pela Lei no 953/1995, seria constitucional, porquanto elaborada dentro da competência legislativa que lhes era reservada por força dos artigos 30, inciso V, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Asseveram que seria legítima a penalidade de apreensão do veículo, em razão do cometimento da infração de transporte irregular remunerado de passageiros, a teor do que prescreve o artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992, e não a retenção prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao apelo, nos termos da ementa a seguir transcrita (Id. 13044802): “ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA. 1. Não cabe ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. É ilegal a apreensão de veículo, por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento em norma distrital declarada inconstitucional pela Corte Especial deste Tribunal (ARI 2009.00.2.006922-7) 3. Recurso não provido.” O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal interpuseram Recurso Extraordinário (Id. 13044807), que permaneceu sobrestado por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito pelo STF, no julgamento do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito do referido recurso, o processo foi encaminhado à Presidência deste e. TJDFT, que, por meio do despacho Id. 17650768, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador do recurso (3a Turma) para ser reexaminado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC, por considerar a existência de divergência entre os julgados. Em seguida, os autos vieram-me conclusos (Id. 19404316), em razão de o Exmo. Desembargador João de Assis Mariosi não mais compor a 3a Turma Cível. É o relatório. Decido. Vê-se que o RE 661702/DF - Tema 546 - tratou da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, nos seguintes termos: “TEMA 546: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020) Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu, ainda, que “sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.” Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 547.393 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente deve determinar, além da multa prevista no artigo 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. Por fim, concluiu que não há previsão legal para a apreensão do veículo, para a hipótese de transporte irregular efetuado em carro de passeio. O veículo, em tal situação, pode ser objeto de retenção, como medida administrativa, desde que ostente irregularidade não sanável no local da infração. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 547.393. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora